Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-04.2020.8.26.0592
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES. No presente caso, tem-se que o periculum libertatis e fumus commissi delicti não se mostram presentes. Recorrida que, embora reincidente, está gestante, de 39 semanas (quiçá já tenha dado à luz durante o processamento deste reclamo), o que a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO CAUTELAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AUSENTES. No presente caso, tem-se que o periculum libertatis e fumus commissi delicti não se mostram presentes. Recorrida que, embora reincidente, está gestante, de 39 semanas (quiçá já tenha dado à luz durante o processamento deste reclamo), o que a recomendar, excepcionalmente, já que se trata de crime hediondo, a manutenção da liberdade provisória concedida, mas, com o recrudescimento das medidas cautelares, com vistas a salvaguardar a saúde do nascituro e tendo em vista o atual estado de pandemia. Cuidados maternos com o recém-nascido a ensejarem a presunção de que não terá a paciente disponibilidade para novas infrações, no curso do processo.
Recurso ministerial provido em parte para manter a liberdade provisória concedida, acrescentadas as condicionantes de a) proibição de acesso a lugares que possam facilitar o contato com entorpecentes, tais como bares, boates e afins; b) comparecimento a todos os atos do processo, nos termos do artigo 319, incisos II e IV do Código de Processo Penal e, considerado o fundamento desta tutela excepcional: c) assegurar ao nascituro e cumprir para si e para os demais filhos observância ao isolamento social imposto pelas normas sanitárias decorrentes da pandemia do Covid-19, confirmando-se a decisão liminar proferida nos autos da Cautelar Inominada de no 2109587-25.2020.8.26.0000.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000011-04.2020.8.26.0592, da Comarca de Tupã, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida ANA
PAULA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL para recrudescer as condições da liberdade provisória de ANA
PAULA ALMEIDA, acrescentadas as condicionantes discriminadas no voto da
relatora sorteada, vencido o 3o Juiz, Dr. Willian Campos, que dava integral
provimento ao recurso ministerial, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
2
VOTO:
007860
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO:
0000011-04.2020.8.26.0592
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
ANA PAULA ALMEIDA
COMARCA:
TUPÃ VARA CRIMINAL
(processo de origem no 1500120-41.2020.8.26.0592)
(cautelar inominada no 2109587-25.2020.8.26.0000)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO
CAUTELAR
INDEFERIDA
NA
ORIGEM.
RECOMENDAÇÃO
62/2020
DO
CNJ.
PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA AUSENTES. No presente caso, tem-
se que o periculum libertatis e fumus commissi
delicti não se mostram presentes. Recorrida que,
embora reincidente, está gestante, de 39
semanas (quiçá já tenha dado à luz durante o
processamento deste reclamo), o que a
recomendar, excepcionalmente, já que se trata de
crime hediondo, a manutenção da liberdade
provisória
concedida,
mas,
com
o
recrudescimento das medidas cautelares, com
vistas a salvaguardar a saúde do nascituro e tendo
em vista o atual estado de pandemia. Cuidados
maternos com o recém-nascido a ensejarem a
presunção
de
que
não
terá
a
paciente
disponibilidade para novas infrações, no curso do
processo.
Recurso ministerial provido em parte para
manter a liberdade provisória concedida,
acrescentadas
as
condicionantes
de
a)
proibição de acesso a lugares que possam
facilitar o contato com entorpecentes, tais
como
bares,
boates
e
afins;
b)
comparecimento a todos os atos do processo,
nos termos do artigo 319, incisos II e IV do
Código de Processo Penal e, considerado o
fundamento desta tutela excepcional: c)
assegurar ao nascituro e cumprir para si e
para
os
demais
filhos
observância
ao
isolamento social imposto pelas normas
sanitárias
decorrentes
da
pandemia
do
Covid-19, confirmando-se a decisão liminar
proferida nos autos da Cautelar Inominada de
no 2109587-25.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
3
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão de fls.
58/63 que concedeu liberdade provisória sem o pagamento de fiança a ANA
PAULA ALMEIDA, no processo de no 1500120-41.2020.8.26.05592, em que ela
responde como incursa no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Busca a decretação da prisão preventiva
da acusada, sustentando presentes os requisitos da prisão cautelar. Relata que,
apesar dela ser reincidente específica em crime equiparado a hediondo tráfico
de entorpecentes, praticado na própria residência em que vive com os filhos , o
MM. Juízo a quo concedeu a liberdade provisória a Ana Paula apenas pelo fato
dela ter filhos menores de 12 anos e se encontrar gestante, pelo que a acusada
faria, em seu entendimento, parte do grupo de risco da COVID-19. Alega,
contudo, que a decisão é genérica e não analisou, de forma apropriada, as
circunstâncias do caso concreto, até porque a acusada é foi presa na posse de
grande quantidade de droga de alto poder nocivo (crack), bem como de R$
3.000,00, proveniente do tráfico de drogas que ela pratica na mesma residência
em que convive com os três filhos menores de 12 anos de idade, o que a torna
extremamente perigosa (fls. 1/6).
Contraminutado o recurso (fls. 48/55),
houve manutenção da respeitável decisão recorrida (fls. 8/9).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
4
em respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo desprovimento do
recurso ministerial (fls. 81/83).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, a recorrida foi
presa em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes porque policiais militares
receberam denúncia de que ela estava promovendo a venda de entorpecentes
da própria residência. Estavam próximos ao local apontado na denúncia e, ao
passarem por lá, para averiguação, viram a ora recorrente no portão da casa,
entregando algo para um indivíduo que fugiu ao vê-los, momento em que ela
“dispensou” um saquinho com 5 pedras de “crack”. Inquirida,. Ela admitiu o
comércio espúrio e indicou que dentro de casa ela mantinha mas
estupefacientes. Feita a busca, foram encontradas outras 43 pedras de “crack” e
R$ 3.068,00 provenientes do tráfico (consoante narrado na própria decisão
objurgada, que homologou o flagrante, mas concedeu a liberdade provisória fl.
59).
O
recurso
ministerial
comporta
parcial provimento.
Com efeito, não se ignora que a prisão
preventiva da recorrida, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso, com pena máxima superior a quatro anos, seria, em
condições normais, necessária, pois estão presentes os pressupostos e
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
5
que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
Também não se ignora que o atual
contexto social e sanitário não pode servir como subterfúgio para a prática de
delitos ou afrouxamento das medidas necessárias à preservação concreta da
ordem pública, impondo-se a preponderância da prisão preventiva nos casos
em que preenchidos seus requisitos e desde que não esteja demonstrado risco
efetivo à integridade física do preso, a ponto de seu interesse individual
prevalecer sobre a segurança pública.
Entretanto, no caso dos autos, consta da
decisão recorrida que a recorrente, que é já é mãe de três menores (com 12, 7 e
5 anos de idade) estava no nono mês de gestação quando da concessão da
liberdade provisória (aos 23.05.2020 fls. 58/63), sendo iminente o parto
àquela época, que hoje, quiçá já deve ter ocorrido.
Assim, verifica-se a necessidade de se
resguardar a saúde desse nascituro/recém-nascido, pois se mostra temerária a
manutenção da parturiente e, quiçá, puérpera com seu recém-nascido, que dela
necessitará intimamente nos primeiros dias de sua existência, na excepcional
situação que vivemos hoje, de pandemia do COVID-19, no interior do cárcere e o
maior risco de contágio do infante, em tal ambiente. A existência de outros
filhos, como bem salientou o recorrente, não justificaria, por si só, a
permanência da genitora na sua residência, já que lhe é imputada a prática de
crime hediondo justamente em tal local. Mas o nascimento próximo de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
6
criança, na atual situação de pandemia, com necessidade de amamentação, ao
menos nos primeiros meses de vida, justifica a solução adotada na origem.
Portanto, considerando a necessidade de
proteção da vida do nascituro, que pode correr risco frente às mazelas
decorrentes da pandemia do COVID-19, bem justificada a concessão de
liberdade provisória.
Entanto, tal como já decido nas medida
cautelar no 2109587-25.2020.8.26.0000, é de bom alvitre que se recrudesçam,
as medidas cautelares a ela impostas, sempre com vistas a salvaguardar a saúde
do nascituro/recém-nascido, impondo-lhe, além daquelas já estabelecidas pela
douta magistrada plantonista, previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código
de Processo Penal (comparecimento periódico em Juízo para informar e
justificar suas atividades, e proibição de ausentar-se da Comarca, por prazo
superior a 8 dias, sem prévia autorização do Juízo do processo, devendo, ainda,
comunicar ao Juízo do processo toda e qualquer alteração de endereço fl. 83),
as seguintes condições, igualmente previstas no artigo 319 do estatuto de ritos
penais, sob pena de decretação da prisão preventiva, consistentes em: a)
proibição de acesso a lugares que possam facilitar o contato com entorpecentes,
tais como bares, boates e afins; b) comparecimento a todos os atos do processo,
nos termos do artigo 319, incisos II e IV do Código de Processo Penal e,
considerado o fundamento desta tutela excepcional, c) assegurar ao
nascituro/recém-nascido e cumprir para si e para os demais filhos, se sob
sua responsabilidade, observância ao isolamento social imposto pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000011-04.2020.8.26.0592 -Voto no 007860
7
normas sanitárias decorrentes da pandemia do Covid-19; d) manter
distância de usuários de entorpecentes e traficantes.
Por fim, anoto que a análise do caso
trazido neste Recurso em Sentido Estrito é exauriente e tem como condão
confirmar o quanto decidido na liminar proferida nos autos da Cautelar
Inominada de no 2109587-25.2020.8.26.0000, em que já fora determinado o
recrudescimento das condições para a liberdade provisória concedida à
recorrente, o que passa a ter como fundamento a presente decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO MINISTERIAL para recrudescer as
condições da liberdade provisória de ANA PAULA ALMEIDA, acrescentadas
as condicionantes de a) proibição de acesso a lugares que possam facilitar
o contato com entorpecentes, tais como bares, boates e afins; b)
comparecimento a todos os atos do processo, nos termos do artigo 319,
incisos II e IV do Código de Processo Penal e, considerado o fundamento
desta tutela excepcional, c) assegurar ao nascituro/recém-nascido e
cumprir para si e para os demais filhos se sob sua guarda, rigorosa
observância ao isolamento social imposto pelas normas sanitárias
decorrentes da pandemia do Covid-19; d) manter distância de usuários de
entorpecentes e traficantes.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora